Tribunal: STF
Processo: Rcl 8668
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-26
Data de publicação: 2015-11-26

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DE PRISÃO DOMICILIAR ONDE NÃO EXISTA SALA DE ESTADO MAIOR. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.127. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.